Tribunal: TJDFT
Processo: 0006551-44.2016.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR A CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. OFÍCIO ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA. CONSULTA PENDENTE. SENTENÇA CASSADA.

1. A simples atuação da Curadoria Especial não permite a concessão da Gratuidade de Justiça, visto que esse benefício é destinado às pessoas com insuficiências de recursos, a fim de garantir o efetivo acesso à Justiça.

2. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. A Citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.

3. Não havendo o exaurimento das possibilidades de localização da parte, restando pendente a tentativa de Citação em endereço trazido após consulta às empresas de tecnologia.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.